Tribunal: TJBA
Processo: 0300651-50.2013.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300651-50.2013.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO CARLOS JESUS DE ANDRADE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F/J ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. OMISSÃO. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Antônio Carlos Jesus de Andrade contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por roubo qualificado (art. 157, § 2º, inc. II, do CP) à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. 2. O embargante alegou omissão do colegiado quanto à apreciação das teses defensivas de ausência de flagrante delito e violação de domicílio, que teriam sido suscitadas nas razões de apelação. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise das teses defensivas; e (ii) estabelecer se as alegações de ausência de flagrante delito e violação de domicílio possuem fundamento. III. Razões de decidir 4. O tribunal reconheceu a existência de omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar as teses relacionadas à ausência de flagrante delito e à violação de domicílio expressamente constantes das razões recursais. 5. A prisão do acusado caracterizou flagrante impróprio (quase-flagrante), em conformidade com o art. 302, inc. III, do CPP, pela perseguição ininterrupta após o cometimento do crime, mesmo intercalada por poucas horas. 6. Não houve violação de domicílio, pois os Policiais Militares foram conduzidos pelo próprio Acusado até sua residência, configurando anuência tácita suficiente para afastar qualquer ilegalidade. 7. Eventuais vícios na fase investigativa não contaminam automaticamente a ação penal quando existem provas produzidas independentemente durante a instrução processual sob contraditório, como os depoimentos judiciais das vítimas, Agentes Públicos e confissão do Acusado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos acolhidos sem efeito modificativo. Tese de julgamento: "1. A prova obtida em domicílio é lícita quando o ingresso é autorizado por morador, desde que não haja indícios de coação ou fraude. 2. A posse de munições configura crime de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a presença de arma de fogo para sua tipicidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302, III, art. 619; CP, art. 157, § 2º, II; Lei 10.826/03, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.056.203/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 10.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0300651-50.2013.8.05.0078, em que figura como Embargante o Acusado ANTÔNIO CARLOS JESUS DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos Declaratórios, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, mantendo-se incólume a condenação do Embargante, nos termos da Sentença Penal Condenatória, tudo conforme voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora